Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-91.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709086-91.2019.8.07.0009 RECORRENTES: ALDO DE MAGALHAES SANTOS, EQUIP CONSERVACAO PATRIMONIAL EIRELI - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO DENTRO DO PRAZO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. 2. Os agravantes não atenderam à determinação para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco dias, tendo sido negado o benefício da gratuidade da justiça. 3. O comprovante de pagamento do preparo pode até demonstrar que o recolhimento da despesa processual ocorreu em momento anterior, entretanto sua comprovação nos autos deve ser providenciada dentro do prazo concedido pela relatoria. Os próprios agravantes reconhecem que a juntada do documento ao processo ocorreu 1 (hum) dia após o termo final. 4. Agravo interno desprovido. Os recorrentes apontam divergência jurisprudencial com a mera transcrição de trecho de julgado da Corte Superior, no sentido de que, se o recolhimento do preparo se deu dentro do prazo, pouco importa se essa comprovação tenha ocorrido tardiamente. Contudo, não indicam afronta a qualquer preceito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano por 2 (dois) fundamentos: a) ausência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no REsp 1826531/AP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 26/6/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015